Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702405-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONSUELO ANDRADE SILVA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CONSUELO ANDRADE SILVA contra a decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003622-54.2015.8.07.0014, movido pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, determinou a reserva de 10% (dez por cento) da importância já constrita em favor da parte credora e deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido mensalmente auferido pela agravante a título de proventos (ID 22718615). Nas razões recursais (ID 22718610), argumenta que os proventos de aposentadoria e as pensões estão expressamente previstas no rol de impenhorabilidades do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – regra excepcionada apenas em face de obrigação alimentícia ou naquilo que supera 50 (cinquenta) salários-mínimos. Em complemento, refuta a conclusão alcançada pelo juízo singular acerca de sua capacidade financeira, apontando o seguinte: a) possui despesa mensal fixa de aproximadamente R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), excluídos os gastos com alimentação, medicamentos e outros; b) além dos descontos compulsórios, incidem sobre seus proventos decotes referentes a diversos empréstimos consignados, os quais comprometem quase integralmente a sua margem disponível; c) é a única responsável pelo sustento de suas duas filhas, atualmente desempregadas, sendo que uma delas teve os estudos interrompidos em razão das dificuldades financeiras da família d) a crise econômica causada pela situação de pandemia acentuou a dificuldade de inserção das suas filhas no mercado de trabalho e promoveu expressivo incremento de preços dos itens essenciais. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os descontos mensais de seus proventos, determinados pelo juízo de primeiro grau. Quanto ao mérito, requer a reforma da sentença, nos seguintes termos: em primeiro plano, postula o desbloqueio integral das quantias penhoradas; subsidiariamente, a redução do percentual inicialmente fixado. Preparo efetuado (ID 22718611). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a reserva de 10% (dez por cento) da importância já constrita em favor da parte credora e deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido mensalmente auferido pela agravante a título de proventos. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes tais pressupostos. O Superior Tribunal de Justiça adotou recente entendimento no sentido de que, a depender das circunstâncias do caso concreto, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e de seus dependentes. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.”(AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Sem embargo, também não é possível extrair do caso concreto a urgência da medida liminar, pois o juízo de primeiro grau expressamente condicionou a concretização dos atos constritivos à preclusão do decisum. Confira-se: Por esses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação aviada pela parte executada e defiro parcialmente a penhora pleiteada pelo credor. Transcorrido em branco o prazo recursal, proceda-se à transferência da importância bloqueada para conta judicial vinculada ao presente feito. [...] Sem prejuízo, após o transcurso do prazo legal, expeça-se o respectivo mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador (ID: 74996381), para ciência e implementação dos descontos correspondentes a 10% (dez por cento) da remuneração líquida recebida pela executada MARIA CONSUELO ANDRADE SILVA [...] Neste descortino, ausentes os argumentos suficientes para ilidir o decisum vergastado, mantenho-o integralmente. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator